Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005048-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), WILSON JOSE DE BARROS - CPF: 079.391.831-68 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS MARTINS BARROS - CPF: 520.099.391-15 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), LUIZ RENATO ZAIDEN DE BARROS - CPF: 472.048.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO ZAIDEN DE BARROS - CPF: 604.333.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERAFIM JOSE DE BARROS NETO - CPF: 318.637.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ZAIDEN DE BARROS - CPF: 592.874.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HAMILTAN MARTINS DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA DAS GRACAS MARTINS BARROS, contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1005048-37.2023.8.11.0000 aviado nos “ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL” de n. 1000533-98.2020.8.11.0020 onde litiga com WILSON JOSE DE BARROS e tramita originalmente perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 169991163 o colegiado, por unânime, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 170341686 que se palpa omisso o v. Acordão quando não fixa prazo para que o Embargado cumpra com as obrigações por ele assumidas, existindo um vácuo nesse sentido. O acordão não fixou data ou prazo para que o Embargado promovesse as diligências por ele mesmo indicadas, restando eternizada a pretensão, já que: (i) nenhum prazo foi fixado para o cumprimento das medidas indicadas, (ii) e nem existe comprovação nos autos de que estas providências tenham sido determinadas pelo v. Acordão, o que torna omissa a decisão levada a cabo por E. Câmara;

Aduz que se permanecer a situação dessa maneira teríamos aqui uma “obrigação em branco”, onde aquele que se faz detentor das obrigações não indica prazo para o custeio de suas responsabilidades, e nem o acordão lhe impõe essa obrigação, situação quem certamente, deixará os bens a deriva de qualquer manutenção, como também não fixará marco certo para o pagamento das obrigações tributárias, sem quais o Inventário não se desenvolverá e se arrastará por anos a fio;

Afirma ser necessário que se determine tempo, prazo e modos de como este deverá promover a manutenção física do acervo hereditário, como também fixe o marco para arcar com todas as despesas deste, inclusive as de ordem tributária, sob pena de fatalmente se ver infringido o princípio da eficiência e da duração razoável do processo, já que inexiste prazos para o adimplemento daquilo que voluntariamente foi comprometido pelo Embargado, devendo ser fixando multa por eventual descumprimento ao prazo assinalado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023